Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-80.2022.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Pedido de anulação de sentença por alegado cerceamento de defesa. Inocorrência. Apesar de impugnar o contrato acostado aos autos e insistir que não celebrou o ajuste, o apelante ajuizou demanda anterior relacionada à mesma avença,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Pedido de anulação de sentença por alegado cerceamento de defesa. Inocorrência. Apesar de impugnar o contrato acostado aos autos e insistir que não celebrou o ajuste, o apelante ajuizou demanda anterior relacionada à mesma avença, ao que naquela ação além de reconhecer o objeto contratual, ainda pugnou pelo cancelamento do cartão de crédito. Diante dos fatos, era mesmo o caso de julgamento antecipado da lide e de improcedência. Multa a título de litigância de má-fé mantida, uma vez que a conduta do apelante foi desleal e contrária a boa-fé. Manutenção da sentença que se impõe. RECURSO NÃO PROVIDO.